Tribunal: TJMT
Processo: 1046966-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046966-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência Tributária]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE BERNARDO SILVA - CPF: 008.334.871-91 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS, SENDO ACOMPANHADO PELO 1o VOGAL, DES. MÁRCIO VIDAL. VENCIDA A 2a VOGAL, DESA. VANDYMARA RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
direito tributário e processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal de baixo valor. Exceção de
pré
-executividade. Tema 1.184 da repercussão geral do STF. Resolução CNJ n. 547/2024. Ausência de demonstração de tentativa concreta de conciliação ou solução administrativa prévia. Mera existência de legislação municipal genérica de parcelamento e mutirão fiscal. Insuficiência. Ausência de interesse de agir. Extinção da execução fiscal. Honorários advocatícios. Não cabimento. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal ajuizada pelo Município de Várzea Grande para cobrança de crédito tributário de IPTU e taxa de limpeza pública em valor inferior a R$ 10.000,00, rejeitou exceção de
pré
-executividade e reconheceu como atendidas as condições de procedibilidade previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024, ao fundamento de que houve protesto do
título e de que a existência de legislação municipal de benefícios fiscais supriria a exigência de tentativa prévia de conciliação ou solução administrativa. O agravante requereu a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, bem como a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exceção de
pré
-executividade é via adequada para examinar o cumprimento das condições de procedibilidade exigidas para o ajuizamento de execução fiscal de baixo valor, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024; e (
ii
) estabelecer se o protesto do título, aliado à mera existência de programas municipais genéricos de parcelamento ou renegociação fiscal, basta para demonstrar a prévia tentativa concreta de conciliação ou solução administrativa e afastar a ausência de interesse de agir, bem como se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

III.
Razões de decidir

3. A exceção de
pré
-executividade admite o exame de matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício, desde que independam de dilação probatória, o que abrange a verificação do cumprimento das condições de procedibilidade para o ajuizamento de execução fiscal de baixo valor.

4.
O Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ n. 547/2024 exigem, de forma cumulativa, a prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e o protesto do título, salvo
demonstração concreta de inadequação da medida por motivo de eficiência administrativa.

5.
O protesto da certidão de dívida ativa, isoladamente, não supre a exigência de tentativa concreta de conciliação ou solução administrativa dirigida ao contribuinte antes do ajuizamento da execução fiscal.

6.
A simples existência de legislação municipal que institui REFIS, mutirão fiscal ou programa genérico de parcelamento não comprova, por si só, a adoção efetiva e concreta de mecanismos de regularização administrativa disponibilizados ao devedor.

7.
A Fazenda Pública deve demonstrar a efetiva implementação e disponibilização, ao contribuinte, de meios reais de negociação ou regularização administrativa da dívida, não bastando a referência abstrata a benefícios fiscais previstos em lei.

8.
Ausente a comprovação da tentativa concreta e individualizada de solução administrativa, resta configurada a falta de interesse de agir, o que impõe a extinção da execução fiscal de baixo valor.

9.
Reconhecida a ausência de interesse de agir e extinta a execução fiscal, ficam prejudicadas as demais alegações deduzidas na exceção de
pré-executividade.

10.
Não cabe condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, pois a extinção do feito decorre da aplicação das diretrizes de racionalização e eficiência fixadas no Tema 1.184 do STF e na
Resolução CNJ n. 547/2024, sem configuração de sucumbência apta a caracterizar parte vencedora.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido. Execução fiscal extinta.

Tese de julgamento
: “1. A verificação do cumprimento das condições de procedibilidade previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024 pode ser realizada em exceção de
pré
-executividade, por se tratar de matéria de ordem pública que dispensa dilação probatória. 2. A mera existência de legislação municipal genérica de parcelamento, REFIS ou mutirão fiscal não supre a exigência de tentativa concreta e efetiva de conciliação ou solução administrativa prévia ao ajuizamento da execução fiscal de baixo valor. 3. A ausência de demonstração cumulativa das condições de procedibilidade, especialmente da tentativa concreta de solução administrativa, caracteriza a falta de interesse de agir e impõe a extinção da execução fiscal. 4. A extinção da execução fiscal com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024 não autoriza, por si só, a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, VI; Lei n. 6.830/1980; Lei n. 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I e II; Resolução CNJ n. 547/2024,
arts
. 1o, 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 1.355.208/SC, Tema 1.184 da repercussão geral; STF, Tema 1.002 da repercussão geral; STJ, REsp n. 1.104.900/ES, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 4.5.2009; TJMT, N.U 1037803-
46.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 9.12.2025; TJMT, N.U 0001198-78.2008.8.11.0109, Rel. Des. Yale
Sabo
Mendes, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.9.2025; TJMT, N.U 0001814-53.2008.8.11.0109, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.8.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1002179-02.2022.8.11.0012, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 19.3.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1013731-57.2023.8.11.0002, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Execução Fiscal no 1010024-13.2025.8.11.0002, ajuizada pelo Município de Várzea Grande, lastreada na CDA no 12914/2024, referente a IPTU e Taxa de Limpeza Pública, em que o executado, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na qualidade de curadora especial, apresentou exceção de
pré
-executividade para obter a extinção do feito, o reconhecimento da nulidade da citação por
edital e a substituição dos índices de atualização da CDA pela Taxa SELIC. (Id 218305974)

O juízo de origem rejeitou a exceção de
pré
-executividade e determinou o regular prosseguimento da execução fiscal. Assentou, inicialmente, o cabimento da via eleita, por se tratar de matérias cognoscíveis de ofício e prescindirem de dilação probatória. No mérito, concluiu que não se configurou ausência de interesse de agir, porque o valor da execução, ao tempo do ajuizamento, superava o limite mínimo previsto na legislação municipal e porque o exequente comprovou o protesto do título e a existência de lei municipal voltada à negociação dos débitos tributários. Afastou, ainda, a nulidade da citação por edital, porquanto precedida de tentativas frustradas por carta com aviso de recebimento e por oficial de justiça, e rejeitou a insurgência quanto aos índices de correção monetária, ao fundamento de que a legislação municipal adota o IPCA, com juros de mora de 1% ao mês, sem demonstração de que os encargos superem os limites admitidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (Id 218305974)

Nas razões recursais,
o agravante
sustenta, em síntese, que a execução fiscal deve ser extinta por ausência de interesse de agir, porque o Município, embora instado a observar as balizas do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024, teria se limitado ao protesto da CDA, sem promover tentativa concreta de conciliação ou outra providência administrativa individualizada. Afirma que a mera existência de legislação municipal genérica de parcelamento não supre a exigência de solução prévia efetiva, invoca precedente do TJMT no sentido da extinção de execução fiscal de pequeno valor quando ausente demonstração das providências
exigidas pelo STF e pelo CNJ, e requer a reforma da decisão para extinguir a execução fiscal, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. (Id 338004370)

R
enova
, ainda,
a alegação de ilegalidade dos índices de atualização da CDA, defendendo a possibilidade de exame da matéria em exceção de
pré
-executividade por se tratar de questão aferível com prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória, e pugna pela incidência da Taxa SELIC. Ao final, requer o recebimento e o provimento do recurso. (Id 338004370)

Em contrarrazões, o Município de Várzea Grande defende a manutenção da decisão recorrida. Sustenta que o Tema 1.184 do STF não impõe extinção automática das execuções fiscais de baixo valor, que o protesto do título já satisfaz a exigência de adoção de medida prévia legítima e que o ente municipal dispõe, ainda, de legislação específica de negociação fiscal, mencionando o REFIS 2024 e o Mutirão Fiscal 2025 como políticas públicas de conciliação extrajudicial. Reitera a higidez da CDA, a validade da citação por edital, a legalidade dos encargos aplicados e pede o desprovimento integral do agravo, com afastamento do pedido de honorários. (Id 351084875)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve se limitar à verificação
da legalidade/correção
da decisão recorrida.

A controvérsia recursal consiste em definir se, no caso concreto, o exequente deixou de cumprir as condições de procedibilidade estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da repercussão geral e pela Resolução CNJ n. 547/2024, especialmente quanto à necessidade de prévia tentativa concreta de conciliação ou solução administrativa, cumulada com o protesto da Certidão de Dívida Ativa, de modo a caracterizar a ausência de interesse de agir e justificar a extinção da execução fiscal de baixo valor.

Conforme se extrai dos autos, o
ente público municipal ora agravado

ajuizou execução fiscal para cobrança do crédito inscrito na Certidão de Dívida Ativa n. 12914/2024, referente a IPTU e Taxa de Limpeza Pública, no valor de R$
7.463,99
à época do ajuizamento.

De início, pontuo que a exceção de
pré
-executividade é admitida apenas para suscitar nulidades absolutas ou
matérias
de ordem
pública cognoscíveis de ofício, desde que não exijam dilação probatória, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

"A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória." (Súmula 393/STJ; REsp 1.104.900/ES, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção,
DJe
1o.4.2009 — Tema 104)

No caso em exame, a matéria veiculada pelo agravante diz respeito ao cumprimento, pela Fazenda Pública, das condições prévias exigidas para o ajuizamento da execução fiscal de baixo valor, especialmente as impostas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024. Tal questão é de ordem pública e não demanda dilação probatória, sendo passível de exame em sede de exceção de
pré
-executividade.

A respeito da matéria, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário n. 1.355.208/SC em repercussão geral, consolidou o entendimento constante do Tema 1184, cuja tese restou assim definida:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Com base na orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, com o propósito de promover maior racionalidade e eficiência na condução das execuções fiscais em tramitação no Poder Judiciário. O referido ato normativo dispõe que:

Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o
Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da
ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3o O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I -
comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I);

II -
existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Assim, é necessário verificar se foi oportunizado à Fazenda Pública demonstrar o cumprimento das medidas prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

No presente caso, verifico que foi oportunizado ao exequente demonstrar o cumprimento das providências previstas, o que foi feito na impugnação à exceção de
pré
-executividade apresentada na instância de origem e reiterado nas contrarrazões ao presente agravo de instrumento.

A decisão agravada concluiu pelo cumprimento dos requisitos, ao reconhecer: (i) que o valor da execução, à época do ajuizamento, era superior ao limite mínimo fixado pela legislação municipal (Lei Complementar n. 3.955/2013); (
ii
) que o Município comprovou o protesto da CDA; e (
iii
) que a existência de legislação municipal sobre benefícios fiscais (Lei Complementar n. 5.144/2023) supriria a exigência de tentativa de conciliação
(Id 3380043671, pp 93 e seguintes)
.

Não obstante, entendo que a decisão recorrida merece reforma.

Com efeito, embora o agravado tenha comprovado o protesto da certidão de dívida ativa e a existência de programas municipais de renegociação
,
notadamente a Lei Municipal n.o 5.350/2024 (REFIS 2024) e a Lei Complementar Municipal n.o 5.440/2025 (Mutirão Fiscal 2025), não demonstrou ter adotado providências concretas destinadas a conferir efetividade a tais medidas antes do ajuizamento da execução fiscal.

Não há nos autos
de origem
qualquer documento que evidencie a efetiva implementação desses programas de negociação ou dos mutirões fiscais, tampouco que indique terem sido disponibilizados meios reais para que o contribuinte pudesse usufruir dos benefícios e descontos neles previstos. Em outras palavras, não se comprova que tenham sido oportunizadas, de forma efetiva, alternativas de regularização administrativa da dívida.

Assim, ausente a demonstração de que tais mecanismos foram efetivamente implementados e disponibilizados ao contribuinte, conclui-se que não foram atendidos, de maneira adequada, os requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça para o ajuizamento da execução fiscal.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que a simples existência de leis municipais de parcelamento ou de programas genéricos de renegociação fiscal não é suficiente para afastar a exigência de demonstração de tentativa efetiva de solução extrajudicial da controvérsia no caso concreto.

Exige-se, portanto, a comprovação de que tais mecanismos foram efetivamente implementados e disponibilizados ao contribuinte, de
modo a lhe oportunizar, de forma real e concreta, a regularização administrativa do débito antes do ajuizamento da execução fiscal.

(...) 5. A Resolução CNJ n. 547/2024, editada para regulamentar o Tema 1.184, exige tentativa concreta e individualizada de conciliação ou adoção de solução administrativa prévia, não sendo suficiente a existência genérica de programa de parcelamento ou REFIS.6. No caso concreto, embora o Município tenha alegado a existência de programa de regularização fiscal (LC n. 5.144/2023) e o envio da CDA a protesto, não demonstrou ter adotado tentativa concreta e individualizada de conciliação com o devedor antes do ajuizamento da execução.

Tese de julgamento:1. A simples existência de programa geral de parcelamento não supre a exigência de tentativa concreta e dirigida de conciliação com o executado.2. A ausência de cumprimento das condições de procedibilidade impõe a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de
agir.(
N.U 1037803-46.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 9.12.2025).

(...) 4. A Resolução CNJ no 547/2024, ao regulamentar o tema, estabelece como critério objetivo o valor inferior a R$ 10.000,00 e impõe a adoção de providências anteriores ao ajuizamento da execução e durante seu curso, como tentativa individualizada de solução administrativa e protesto do
título, com possibilidade de suspensão do processo por até 90 dias para localização de bens.7. Não é razoável exigir do Poder Judiciário a movimentação de sua estrutura em ações de execução fiscal de baixo valor sem que o ente exequente demonstre previamente a adoção das medidas exigidas, sob pena de afronta ao princípio da eficiência
administrativa.(
N.U 0001198-78.2008.8.11.0109, Rel. Yale
Sabo
Mendes, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.9.2025).

(...) Tese de julgamento: "1. A extinção de execução fiscal de baixo valor é legítima quando ausentes tentativas concretas de solução administrativa e protesto do título, conforme previsto no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024. 2. A simples existência de leis genéricas de parcelamento ou de campanhas fiscais não supre a exigência de providências individualizadas e efetivas dirigidas ao contribuinte."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485,
VI.(
N.U 0001814-53.2008.8.11.0109, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.8.2025).

No mesmo sentido, a jurisprudência do TJMT também já assentou, em casos envolvendo o próprio Município de Várzea Grande, que a legislação de parcelamento ou de mutirão fiscal de caráter geral não equivale à tentativa concreta de solução administrativa exigida pelo Tema 1.184 do STF:

(...) 4. A simples existência de legislações genéricas de parcelamento ou REFIS municipais não supre a exigência de
comprovação de tentativa efetiva de solução extrajudicial no caso concreto, tampouco se equipara à realização de atos direcionados ao devedor específico.

Tese de julgamento:1. A extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse processual é legítima quando não comprovadas, mesmo após intimação, as medidas
pré
-processuais exigidas pelo Tema 1.184/STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024.2. A mera existência de legislação municipal genérica sobre parcelamentos ou descontos fiscais não supre a exigência de tentativa concreta de solução administrativa dirigida ao devedor.(TJMT, Ap. Cível n. 1002179-02.2022.8.11.0012, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 19.03.2025).

Assim, diante da ausência de demonstração, por parte do Município, do cumprimento das condições cumulativas prévias exigidas para o ajuizamento da execução fiscal de baixo valor
,
especialmente a tentativa concreta de conciliação
e/ou solução administrativa prévia
com o executado, mostra-se adequada a extinção do feito por ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024.

Reconhecida a ausência de interesse de agir e determinada a extinção da execução fiscal, ficam prejudicadas as demais alegações suscitadas na exceção de
pré
-executividade, quais sejam: (i) nulidade da citação por edital; (
ii
) ilegalidade dos índices de correção monetária aplicados ao débito; porquanto inexiste relação processual apta a ensejar o exame do mérito da cobrança.

Em relação à pretensão de condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, não assiste razão ao agravante.

Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.002 da repercussão geral, reconheceu a legitimidade da Defensoria Pública para o recebimento de honorários advocatícios quando atua como representante da parte vencedora, inclusive em demandas ajuizadas contra o ente público ao qual esteja vinculada, devendo os valores
ser
destinados exclusivamente ao aparelhamento institucional.

Contudo, no caso concreto, a extinção da execução fiscal decorre da aplicação das diretrizes firmadas no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução CNJ n. 547/2024, voltadas à racionalização e à eficiência da tramitação das execuções fiscais de baixo valor, não se podendo identificar parte vencedora apta a caracterizar sucumbência.

Neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
DESPROVIDO.(...)
3. O Supremo Tribunal Federal, ao firmar o Tema 1002, reconheceu o direito da Defensoria Pública a honorários sucumbenciais quando representa o litigante vencedor contra o ente federativo ao qual pertence. Todavia, no caso, não há parte vencedora, pois a extinção da execução fiscal decorreu de diretriz jurisprudencial para racionalização de
processos, afastando a hipótese de sucumbência. 4. A aplicação do princípio da causalidade dispensa a fixação de honorários, uma vez que o ajuizamento da execução fiscal pelo Município observou os requisitos legais, não havendo prejuízo decorrente da extinção por baixo valor. (TJMT 1013731-57.2023.8.11.0002, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.11.2024).

Portanto, inexiste fundamento para a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para extinguir a execução fiscal por ausência de interesse de agir, diante do não cumprimento, pelo Município de Várzea Grande, das condições cumulativas de procedibilidade previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024, ficando prejudicadas as demais matérias suscitadas na exceção de
pré
-executividade. Deixo de fixar honorários advocatícios, por não estar configurada sucumbência apta a justificá-los, nos termos da fundamentação.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia ao eminente Relator para divergir.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
José Bernardo da Silva
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curador especial, contra decisão que rejeitou a Exceção de Pré-executividade nos autos da Execução Fiscal n. 1010024-13.2025.8.11.0002, ajuizada pelo Município de Várzea Grande para cobrança de IPTU e Taxa de Limpeza Pública, lastreada na CDA n. 12914/2024, no valor de R$ 7.463,99.

Data
venia
, entendo que a extinção da Execução Fiscal, nos termos preconizados pelo voto condutor, revela-se juridicamente insustentável, pois os elementos constantes dos autos demonstram o cumprimento cumulativo das condições de procedibilidade exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

I – Do Protesto da Certidão de Dívida Ativa como Providência Efetivamente Comprovada

O primeiro requisito imposto pelo Tema 1.184 do STF e pelo art. 3o da Resolução CNJ n. 547/2024 — o
prévio protesto do título
— encontra-se integralmente satisfeito no caso concreto. O Instrumento de Protesto n. 304.802, lavrado pelo Cartório Segundo Ofício de Várzea Grande em
24/6/2024
, referente à CDA n. 00129142024 (CDA n. 12914/2024), com valor protestado de R$ 7.410,68, está juntado aos autos e foi expressamente reconhecido pela decisão agravada como prova suficiente do cumprimento dessa exigência.

Verifica-se, portanto, que o Município de Várzea Grande não se limitou à mera inscrição do débito em dívida ativa: adotou providência extrajudicial concreta, direcionada ao devedor específico
José Bernardo da Silva
, com sua regular intimação pelo Tabelião, por edital publicado no Jornal Eletrônico do IEPTB-MT em 21/6/2024, e lavratura do instrumento em 24/6/2024 — tudo nos termos da legislação de regência e da política institucional de cobrança adotada pelo Município.

O protesto da CDA constitui, por si só, meio de cobrança extrajudicial legítimo, eficaz e amplamente reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, atendendo plenamente ao comando normativo do art. 3o da Resolução CNJ n. 547/2024. Não há, portanto, qualquer déficit de procedibilidade no que toca a esse requisito.

II – Da Tentativa de Conciliação e da Solução Administrativa Prévia — REFIS 2024 e Mutirão Fiscal 2025

O segundo requisito cumulativo — a
prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa
(art. 2o da Resolução CNJ n. 547/2024) — também se encontra atendido, à luz dos elementos trazidos pelo Município nas contrarrazões ao presente Agravo de Instrumento.

O art. 2o, § 1o, da Resolução CNJ n. 547/2024 é expresso ao delimitar o conteúdo desse requisito:

"§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente."

No caso concreto, ajuizada a execução fiscal em 2025, o Município de Várzea Grande demonstrou a existência de
dois programas formais e estruturados de conciliação extrajudicial
, editados em atos normativos específicos:

a) Lei Municipal n. 5.350/2024 – REFIS 2024:
programa de recuperação fiscal que contemplou chamamento público amplo e institucionalizado dos contribuintes, negociação direta e individualizada, parcelamento com descontos progressivos, tratamento prioritário para débitos de pequeno valor e procedimentos administrativos simplificados voltados à solução extrajudicial do débito.

b) Lei Complementar Municipal n. 5.441/2025 – Mutirão Fiscal 2025:
programa que previu atendimento presencial organizado e contínuo, equipes específicas de conciliação fiscal com atos individualizados, descontos de 60% a 99% sobre juros e multas, adesão imediata e simplificada e ampla convocação pública, com vigência prorrogada até 29/12/2026.

Esses programas não se confundem com mero parcelamento genérico. Constituem
política pública estruturada de conciliação extrajudicial
, editada em atos normativos do próprio ente exequente, com mecanismos concretos e individualizados de negociação, que enquadram o executado, em tese, como beneficiário potencial — hipótese que se amolda com precisão à previsão do art. 2o, § 1o, da Resolução CNJ n. 547/2024.

Ademais, o art. 2o, § 3o, da Resolução CNJ n. 547/2024 estabelece que presume-se cumprido o requisito de conciliação quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente. Tratando-se de presunção legal expressa, não cabe exigir do Município a comprovação de que o executado, individualmente, foi convocado ou atendido em cada programa — basta a existência dos atos normativos instituidores, o que está demonstrado nos autos pelas referências ao REFIS 2024 e ao Mutirão Fiscal 2025.

III – Da Interpretação Adequada dos Requisitos do Tema 1.184 Do STF e da Resolução CNJ N. 547/2024

A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 não impõe
extinção automática
das execuções fiscais de baixo valor, nem exige que a Fazenda Pública comprove diligências individualizadas e direcionadas a cada devedor específico antes do ajuizamento. O que se exige é a adoção de medidas administrativas prévias que viabilizem, em tese, a regularização extrajudicial do débito — condição que, como demonstrado, foi plenamente atendida pelo Município.

O voto condutor, ao exigir a comprovação de que os programas municipais foram
"efetivamente implementados e disponibilizados ao contribuinte"
de forma individualizada, impõe ônus que a própria Resolução CNJ n. 547/2024 não contém. A norma regulamentadora, ao prever a presunção de cumprimento do requisito de conciliação quando existente ato normativo do ente exequente (art. 2o, § 3o), revelou a intenção de não sobrecarregar o credor público com a demonstração de contatos individuais com cada devedor — providência que, se exigida, tornaria a norma de cumprimento impossível em execuções de massa.

Essa interpretação é reforçada pela literalidade do art. 2o, § 1o, que se contenta com a
"existência de lei geral de parcelamento"
— não com a prova de que o devedor foi pessoalmente notificado a respeito dela. A existência dos programas REFIS 2024 e Mutirão Fiscal 2025, devidamente positivados em legislação municipal específica, atende integralmente a esse parâmetro.

IV – Da Cumulatividade dos Requisitos e do Cumprimento Integral das Condições de Procedibilidade

Firmado que ambos os requisitos cumulativos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024 foram atendidos —
protesto da CDA comprovado por instrumento formal
e
tentativa de conciliação satisfeita pela existência de programas municipais previstos em atos normativos específicos
—, não há fundamento jurídico para a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

A extinção do feito, nas circunstâncias dos autos, implicaria esvaziar o conteúdo normativo do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal e da Resolução CNJ n. 547/2024, punindo o ente público que adotou, de forma efetiva, as providências administrativas exigidas antes de acionar o Poder Judiciário.

Dispositivo

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com a manutenção da execução fiscal em seus termos, haja vista que o
protesto da CDA n. 12914/2024
— comprovado pelo Instrumento de Protesto n. 304.802, lavrado em 24/06/2024 — e a
existência dos programas municipais REFIS 2024 (Lei Municipal n. 5.350/2024) e Mutirão Fiscal 2025 (LC Municipal n. 5.441/2025)
evidenciam o cumprimento cumulativo dos requisitos de procedibilidade exigidos pelo Tema 1.184 do STF e pelos arts. 2o e 3o da Resolução CNJ n. 547/2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026